Tribunal: TJES
Processo: 5024841-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024841-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATO ANDREAO CORA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor alega a nulidade de contratos de designação temporária sucessivos para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado ao longo dos anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros (desde a citação) e correção monetária (desde o efetivo prejuízo), de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e, via de consequência, a ausência de direito ao recebimento de FGTS.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contratos temporários firmado entre as partes no período de
31/01/2022 a 23/12/2023
e
31/01/2024 a 21/12/2024
, para o cargo de
Professor substituto
.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a LC 809/15 prevê as hipóteses para a contratação temporária e, ainda, os prazos possíveis. Nos termos do art. 2º inciso III c/c art. 4º inciso III e parágrafo único da mencionada Lei Complementar, prevê-se a possibilidade de contratação temporária de professores, a qual deverá durar 24 (vinte e quatro) meses, admitindo-se prorrogação por igual período.

No caso dos autos, extrai-se da petição inicial que o vínculo do recorrido junto ao recorrente não ultrapassou o prazo legal supracitado, de modo que o primeiro contrato durou 2 (dois) anos e o segundo (um) ano, em respeito à legislação estadual.

Dito isso, havendo indícios de que o recorrido de fato ocupou o lugar de servidores efetivos que se encontravam impossibilitados de exercer a profissão por algum motivo, não há que se falar em
ilegalidade a ensejar a nulidade
dos contratos de designação temporária.

Via de consequência, incabível a aplicação do precedente acerca do pagamento de FGTS, previsto na súmula 22 do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

a fim de julgar IMPROCEDENTE a pretensão autoral
. Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, e sem condenação em honorários, em razão do provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)